Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701336-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA, MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO, SOMPO SEGUROS S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A contra acórdão de ID 48174054 que, julgou procedente a apelação da ré SOMPO, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA e outros. Antes do julgamento dos presentes embargos de declaração, Sompo Seguros S.A. requer sua exclusão do polo passivo para que seja realizada a inclusão da parte Sompo Consumer Seguradora S.A, em virtude das operações de cisão parcial e alteração de denominação social da empresa originária, acostando instrumento procuratório, nos termos do ID 49205984. Dentro desse contexto, intime-se o embargante para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste quanto ao pedido formulado, nos termos do art. 109, §2o, do CPC. Após, retornem os autos para julgamento dos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2023 15:40:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador